Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ILIQUIDEZ CONTRATUAL POR DIVERGÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO A JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob Executivo e Apelação Adesiva por Aurélio Maduro de Abreu e Clélia Maduro de Abreu contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), rejeitou a alegação de ausência de título executivo por falta de testemunhas e de iliquidez contratual por suposta divergência na taxa de juros remuneratórios, mas reconheceu o excesso de execução quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, com sucumbência de 90% para os embargantes e 10% para a exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pelos embargantes ou o valor da causa; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada em razão da quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados; (iii) determinar se a ausência de assinatura de duas testemunhas ou divergência na taxa de juros remuneratórios compromete a liquidez e a exigibilidade da CCB como título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido e exigível, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não sendo exigida a assinatura de duas testemunhas para sua exequibilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, Tema 707).
4. A alegação de iliquidez contratual por divergência entre taxa de juros mensal e anual não se sustenta sem prova cabal de vício ou ilegalidade, sendo a pactuação expressa das condições no instrumento suficiente para garantir a certeza do título, observada a possibilidade de capitalização e as práticas de mercado.
5. O art. 85, § 2o, do CPC determina que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve, preferencialmente, ser o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo subsidiária a fixação sobre o valor da causa; havendo prova do benefício econômico (redução dos juros moratórios), este deve ser utilizado como base.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não apenas o número de pedidos acolhidos, mas, principalmente, o impacto econômico e a substância do decaimento, prevalecendo, no caso, a manutenção da proporção de 90% para os embargantes e 10% para a exequente, diante da expressiva rejeição das principais teses e do caráter acessório do pedido acolhido.
7. A ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, justifica o indeferimento do pedido, dada a ausência de risco de dano grave ou irreparável e a manutenção da execução quanto ao principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso principal provido para determinar que os honorários advocatícios devidos pelos embargantes sejam calculados sobre o proveito econômico obtido (R$ 14.787,86), no percentual de 10%. Recurso adesivo não provido. Mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, desde que preenchidos os requisitos da Lei no 10.931/2004.”; “2. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve, preferencialmente, observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo subsidiária a adoção do valor da causa.”; “3. A distribuição da sucumbência recíproca deve considerar não apenas o número de pedidos, mas principalmente o impacto econômico do acolhimento e da rejeição dos pleitos.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 11, 86, 1.012, § 4o; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe de 02/08/2013 (Tema 707); STJ, AgInt no AREsp 2262542/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1992648, 0722676-05.2023.8.07.0007, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1932009, 0732446-09.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 08/10/2024, DJe 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1970446, 0724716-69.2023.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 13/02/2025, DJe 12/03/2025.